Tribunal: TJDFT
Processo: 0739009-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL E SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões necessárias para o julgamento, especialmente no que tange à responsabilização pessoal e solidária dos sócios pelo débito tributário, para o qual a legislação tributária exige que eles tenham intervindo - diretamente ou por omissão - no ato e que este tenha sido praticado com excessos de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, em consonância com os artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional e da Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O redirecionamento da pretensão executória em desfavor do sócio, embora admissível, seria condicionado à comprovação, pela Fazenda Pública, da existência de excesso ou abuso de poder na condução da pessoa jurídica, de forma que o simples inadimplemento ou o encerramento das atividades não são fatos aptos a presumirem eventual excesso ou abuso. No caso, além de o sócio não constar na Certidão de Dívida Ativa, não há evidências mínimas suficientes de que ele tenha participado – de forma direta ou por omissão – dos atos capitulados no artigo 135 do Código Tributário Nacional, sendo imprescindível a instauração de procedimento próprio para apurar, com segurança, sua participação na ocorrência do débito exequendo.
5. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve ser acolhido os embargos opostos.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.